Tribunal: STF
Processo: ARE 1495497
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Volnei de Oliveira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE INFRINGIR DETERMINAÇÃO DO PODER PÚBLICO, DESTINADA A IMPEDIR INTRODUÇÃO OU PROPAGAÇÃO DE DOENÇA CONTAGIOSA (CP, ART. 268). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO ACUSADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA ORAL UNÍSSONA E COERENTE. ADEMAIS, FIGURA TÍPICA QUE CONFIGURA NORMA PENAL EM BRANCO PASSÍVEL DE COMPLEMENTAÇÃO POR ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS EDITADOS PELOS ENTES FEDERADOS (TEMA N. 1.246 DO STF). CASO CONCRETO EM QUE A CONDUTA VIOLOU DECRETO ESTADUAL N. 1.218, DE 19 DE MARÇO DE 2021 (ART. 1º, II). PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUSNTÂNCIA AGRAVANTE PEVISTA NO ART. 61, II, 'J', DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE RECONHECIDA CALAMIDADE PÚBLICA (DECRETO ESTADUAL N. 562 DE 17 DE ABRIL DE 2020, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 1.168 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE FAZ IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 82, §5º). ‘O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)’ (STF, Tema n. 1.246). ‘É possível o agravamento da pena do agente que infringe medida sanitária preventiva se comete tal delito em meio a calamidade pública, consistente na pandemia de Covid-19, porquanto não há sobreposição desta com o tipo penal, e tornam os atos especialmente reprováveis, devido ao risco de sobrecarga do sistema de saúde’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5002890-32.2020.8.24.0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 22-11-2022).”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXVIII, e 22, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, desconhecimento da infração e falta de dolo. Alega-se desconhecimento de determinação local que proibisse a aglomeração de pessoas e ausência nos autos de provas de que se encontrava contaminada pela Covid. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, LXVIII, e 22, I, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o entendimento adotado pela Corte de origem está alinhado à Tese 1.246 da repercussão geral, cujo paradigma está assim ementado:



    “Direito penal. Crime de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Norma penal em branco. Complementação por ato normativo estadual ou municipal. Artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte a competência para proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 2. A infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. 3. Agravo em recurso extraordinário conhecido. Apelo extremo provido. 4. Fixada a seguinte tese: O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).” (ARE 1418846 RG, Rel. Ministra Presidente, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 03.04.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente